Tribunal: TJMT
Processo: 1017683-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017683-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
-
SEGURADORA

SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR
-
DANOS ELÉTRICOS
-

ALEGAÇÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA
-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-

CRITÉRIOS A SEREM ANALISADOS APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E SANEAMENTO DO PROCESSO -
POSSIBILIDADE - DECISÃO
MANTIDA
- RECURSO
DE
PROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova não se opera de plano e somente ocorrerá, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão proferida na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1000599-24.2024.8.11.0025
, em trâmite no
Cejusc
– Virtual Estadual, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu a inversão do ônus da prova,
oportunizando a
instauração do contraditório e
da
ampla defesa,
consignando que
a distribuição do ônus da prova ser
ia
analisada quando proferida a decisão de saneamento e organização do p
rocesso.

Alega, em síntese, que é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC e do artigo 6o do CDC, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, tampouco verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam.

Sustenta que há sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, consoante a Súmula n. 188 do STF e nos
arts
. 349 e 786, ambos do CC.

Pugna pelo provimento do recurso para
reforma
r
a decisão
e
determinar a inversão do ônus da prova.

A liminar postulada foi
in
deferida
(Id.
225001679
).

Contrarrazões apresentadas no Id.
230236150
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O cerne da questão
reside em aferir o alegado desacerto na decisão que
afastou a inversão do ônus da prova no despacho inicial.

I
negável a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, diante da sub-rogação ocorrida por força do pagamento do seguro ao segurado, nos termos dos artigos 346 e 349, ambos do Código Civil.

Vale salientar que, independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo.

Assim,
em se
tratando de responsabilidade objetiva, o fornecedor de serviços responde, independentemente, da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, todavia, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu art. 14, §3o, algumas hipóteses onde a responsabilidade do fornecedor é afastada.

Dispõe o referido artigo:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
."

Logo, do teor do dispositivo percebe-se que a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do nexo causal, seja porque o defeito inexistiu, seja porque a culpa foi exclusiva da vítima ou terceiro.

Todavia,
embora verificada a incidência das normas consumeristas na espécie, a inversão

do ônus da prova não se opera de plano.

Vejamos o excerto da decisão atacada (Id. 158040196):

Com efeito, ainda que esse instituto se trate de um direito básico do consumidor, ele somente incidirá,

nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da

parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Confira-se:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor,

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Nesse sentido o aresto abaixo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE REGRESSO DA

SEGURADORA EM DESFAVOR DE SUPOSTO CAUSADOR DO DANO, POR FALHA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SUB-ROGAÇÃO
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS

ALEGAÇÕES E DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PRETENDIDO

NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A seguradora pode postular, via demanda

regressiva, o ressarcimento dos valores que despendeu para o conserto dos danos decorrentes do

sinistro diretamente contra o causador do dano, estando a sua legitimidade amparada no

pagamento por sub-rogação (art. 786 do CPC). 2. A partir do momento em que a ré impugna especificamente o fato constitutivo da autora, incumbe a esta fazer prova do direito alegado, nos

termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3.
A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do

CDC, não é automática, apenas podendo ser determinada nos casos em que restar evidenciada a

verossimihança
das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência. Por conseguinte, muito

embora a seguradora possa ser considerada consumidora por sub-rogação (art. 349 do CC), o ônus

da prova apenas poderá ser invertido se, a critério do julgador, for constatada a plausibilidade do

direito vindicado ou que aquela não dispõe dos meios necessários para a sua comprovação
. 4. Não

demonstrada a falha na prestação dos serviços que embasou o pagamento da indenização ao

segurado, a pretensão formulada pela seguradora pela via regressiva deve ser julgada improcedente.

5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1245062,
07028811920198070018, Relator:

Carlos Rodrigues
, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2
020, publicado no
PJe
: 4/5/2020).
[
g.n
.]

Portanto, cabe ao magistrado a análise das especificidades de cada caso, para averiguar a presença dos requisitos necessários para a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024